Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-83.2024.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800428-83.2024.8.14.0052

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: I S DOS REIS LTDA, IZANILDE SILVA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, diante da não apresentação da via original do título, após determinação de emenda, nos termos dos arts. 320, 321 e 485, I, do CPC.

A parte exequente sustentou a suficiência da cópia digitalizada do título, invocando o art. 425, IV e VI, do CPC, bem como os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o regular prosseguimento da execução e se o descumprimento da determinação de emenda autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cédula de crédito bancário, nos termos dos arts. 26, 28 e 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial dotado de natureza cambial e possibilidade de circulação por endosso.

5. A exigência de apresentação da via original visa assegurar a autenticidade da cártula e prevenir risco de circulação e duplicidade de cobrança, em observância ao princípio da cartularidade.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em regra, a execução deve ser instruída com a via original do título executivo extrajudicial, admitindo-se cópia apenas em hipóteses excepcionais, quando inexistir dúvida quanto à existência do crédito e à não circulação do título.

7. Intimada para emendar a inicial, a parte autora deixou de apresentar o documento original, não demonstrando circunstância excepcional que justificasse a dispensa, legitimando o indeferimento da inicial e a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença (ID 31547666) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou execução de título extrajudicial em face de I S DOS REIS LTDA (devedor principal) e IZANILDE SILVA DOS REIS (avalista), com base em Cédula de Crédito Bancário nº 131.102.800, firmada em 26/05/2022, por meio da qual foi disponibilizado crédito no valor de R$ 175.000,00, com vencimento final em 02/06/2025. Aduziu a exequente que houve inadimplemento contratual a partir de 02/05/2023, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida, cujo montante atualizado alcançava R$ 251.048,81 à época do ajuizamento.

O juízo determinou a emenda à inicial (ID 31547662) para a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento da petição inicial, fundamentando-se na natureza cambial do título e em sua potencial circulabilidade, nos termos dos arts. 28 e 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 31547664), sustentando, em síntese, a desnecessidade de apresentação do título original, ao argumento de que a cédula de crédito bancário, no caso concreto, não possuiria caráter circulante, sendo suficiente a juntada de cópia digitalizada para instrução da demanda (ID 31547646).

Sobreveio sentença de ID 31547666, por meio da qual a magistrada após consignar que a parte autora não atendeu à determinação de juntada do título original, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 320, 321 e 330 do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Destacou o juízo que a cédula de crédito bancário possui natureza de título de crédito circulável, sendo indispensável a apresentação da via original para garantir a autenticidade e evitar risco de duplicidade de execução.

A apelante opôs embargos de declaração (ID 31547668), os quais foram rejeitados por sentença de ID 31547670, sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, reiterando-se a necessidade de apresentação do título original e mantendo-se integralmente a sentença anteriormente proferida.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o presente recurso de apelação (ID 31547672), no qual sustenta, em suas razões recursais,

que a exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário não se mostra juridicamente adequada ao caso concreto, sustentando que a execução foi devidamente instruída com cópia digital do título (ID 31547646) a qual, segundo defende, possui validade probatória equivalente ao original, especialmente à luz do art. 425, inciso IV, do Código de Processo Civil, que confere fé às reproduções digitalizadas autenticadas por advogado.

Argumenta, ainda, que a natureza do título em discussão não impõe, de forma absoluta, a necessidade de apresentação da cártula original, sobretudo quando inexistem indícios de circulação do título ou de risco de duplicidade de cobrança.

Prossegue o recorrente sustentando que a extinção do processo sem resolução do mérito representa medida excessivamente formalista, em afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da instrumentalidade das formas.

Por fim, defende que a manutenção da sentença implica violação aos princípios da celeridade processual e do acesso à justiça, porquanto impede o exame do mérito da pretensão executiva e favorece o inadimplemento contratual, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, uma vez que os apelados sequer foram citados.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Considerando que o presente recurso preenche os requisitos e pressupostos processuais de admissibilidade recursal, quanto à tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal (Art.1.009 e seguintes do Código de Processo Civil), razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à análise da necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial, bem como à verificação da legalidade da sentença que indeferiu a inicial diante do descumprimento da determinação de emenda.

Inicialmente, cumpre destacar que o juízo de origem, por meio da decisão de ID 31547662, determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial, mediante a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento da petição inicial, em observância aos arts. 320 e 321 do CPC.

A parte autora, entretanto, deixou de cumprir a determinação judicial, peticionando aduzindo a desnecessidade de juntada da via original, razão pela qual sobreveio a sentença de ID 31547666, que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que tange à exigência de apresentação da Cédula de Crédito Bancário em sua via original, a ser depositada em juízo, observa-se que a necessidade de juntada do título executivo extrajudicial em sua forma física deve ser observada, a critério do julgador, sempre que invocado algum fato concreto que possa obstar a exigibilidade do crédito, uma vez que a legislação em verdade exige a apresentação da via original.

Destarte, a finalidade da determinação judicial para a apresentação do título original é certificar a ausência de circulação, garantindo a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que efetivamente detém a titularidade do direito.

Nesse sentido, quanto à apresentação de cédula bancária em via original a ser instruída junto à inicial, constata-se que a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária quando invocado algum fato concreto impeditivo de cobrança do débito, conforme inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC (STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023) .

Destarte, a finalidade da determinação judicial para a apresentação do título original é certificar a ausência de circulação, garantindo a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.

Tal prática judicial se faz necessária porque as cédulas de crédito bancário também são títulos executivos, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, sendo possível a sua circulação por meio de endosso.

A Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser este um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

Ademais, o art. 29, §1º, do referido diploma legal dispõe:

“A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário (...)”.

Diante da leitura dos referidos dispositivos, evidencia-se que a juntada da via original da cédula de crédito bancário revela-se necessária, haja vista sua natureza de título de crédito circulável.

Dessa forma, pretende-se evitar que o mesmo título seja endossado em execuções distintas mediante simples apresentação de cópias reprográficas, circunstância que comprometeria a segurança jurídica e a regularidade da cobrança.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento acerca da necessidade de apresentação do original da cédula de crédito bancário, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

(...)

10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 12/11/2021).

Nessa perspectiva, menciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, em razão da ausência de juntada da cédula de crédito bancário em sua via original, conforme exigido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do feito executivo diante da não apresentação do título executivo em sua forma original, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, especialmente tratando-se de cédula de crédito bancário com natureza cambial e circulável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário, conforme arts. 26 e 28 da Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título executivo extrajudicial, sendo dotada de características típicas dos títulos de crédito, como a cartularidade e a possibilidade de circulação.

4. A exigência da juntada da via original visa garantir a autenticidade da cártula e prevenir eventual duplicidade de cobrança, dado o potencial de circulação do título por endosso.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais reconhece que, em regra, é nula a execução instruída apenas com cópia do título circulável, salvo prova de que o título não circulou, o que não foi demonstrado no caso.

6. A parte exequente foi devidamente intimada a cumprir ordem de emenda à inicial e apresentou apenas cópia da cédula, sem justificativa plausível para a não apresentação do original, o que configura descumprimento do comando judicial.

7. Configurada a ausência de pressuposto processual essencial e diante da inércia da parte, é legítima a extinção do feito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cédula de crédito bancário, por sua natureza cambial e possibilidade de circulação, deve ser apresentada em sua via original para aparelhamento válido da ação de execução; 2. A não apresentação da cártula original, sem justificativa idônea, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito; 3. A exigência de apresentação do título original visa resguardar a segurança jurídica e prevenir a cobrança indevida em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, § 1º; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; STJ, Súmula 233.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.915.736/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.997.729/MG, j. 23.08.2022; TJ-RN, AC 0806225-23.2016.8.20.5106, Rel. Des. Amilcar Maia, j. 07.11.2021; TJ-DF, AC 0725219-04.2020.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 26.10.2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804472-26.2023.8.14.0006 – Relatora: Desª Maria Filomena de Almeida Buarque – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/06/2025).

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA CONTRA ATO DECISÓRIO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Simples cópia digitalizada de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para aparelhar a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, eis que passível de circulação/transferência a terceiros. Observância ao princípio da cartularidade. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

Escorreito o ato judicial que concede prazo para emenda da petição inicial, determinando a juntada da via original do título executivo extrajudicial.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807803-34.2023.8.14.0000 – Relatora: Desª Maria Filomena de Almeida Buarque – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/08/2023).

E, por fim:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada da via original da cédula de crédito bancário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a necessidade de apresentação do título de crédito bancário original para instruir ação de busca e apreensão, considerando sua possibilidade de circulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.931/2004 reconhece a cédula de crédito bancário como título de crédito executivo extrajudicial, sujeito aos princípios da literalidade, autonomia e cartularidade, sendo indispensável sua apresentação na via original para evitar a circulação ilegítima e eventual duplicidade de cobrança.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a apresentação de cópia autenticada é insuficiente para instruir ações baseadas em cédulas de crédito bancário.

5. A decisão do juízo de origem está de acordo com os preceitos legais e precedentes que visam assegurar a regularidade e a segurança jurídica na execução dos títulos de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A cédula de crédito bancário, como título de crédito sujeito à circulação, exige a apresentação da via original para instruir ações judiciais que busquem sua execução ou outros efeitos jurídicos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; CPC/2015, arts. 317, 321 e 485.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/02/2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/06/2022. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800159-69.2025.8.14.0000 – Relatora: Desª Maria Filomena de Almeida Buarque – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2025).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO. ART.28 DA LEI 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. CÓPIA INSUFICIENTE PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária

II - Sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial

III – Decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que fosse acostado o contrato original não merece qualquer reparo.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803869-39.2021.8.14.0000 – Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2022).

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser sanada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, consigno que o presente voto analisa expressamente a matéria à luz dos arts. 320, 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como do art. 425, inciso VI, §§ 1º e 2º, do CPC, além dos arts. 26, 28 e 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, restando igualmente enfrentados os entendimentos jurisprudenciais pertinentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o firmado no REsp 1.946.423/MA e no REsp 2.013.526/MT.

Ressalto, ainda, que não há obrigatoriedade de o julgador se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

É o relatório.
Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026